Tribunal: TJDFT
Processo: 0702195-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702195-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME AGRAVADO: JORLAN S.A. VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO, ORLANDO CARLOS DA SILVA JUNIOR, ANTÔNIO CARLOS MACHADO E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0722300-76.2019.8.07.0001), ajuizada em desfavor de JORLAN S.A. VEÍCULOS AUTOMOTORES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO, ORLANDO CARLOS DA SILVA JUNIOR e ANTÔNIO CARLOS MACHADO E SILVA, indeferiu o pedido de inclusão das parcelas vincendas, por entender que o artigo 323, do Código de Processo Civil, é aplicável apenas ao procedimento de conhecimento (ID 14035260). Em suas razões recursais (ID 14029100), a agravante narra que firmou contrato de locação com a primeira agravada, ficando os demais agravados na qualidade de fiadores, referente a um imóvel situado no setor comercial norte e que a recorrida encontra-se inadimplente com suas obrigações. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no julgamento do RESp no 1.759.364, pela possibilidade de incluir, em ação de execução de título extrajudicial, as parcelas vincendas no débito exequendo até o cumprimento integral da obrigação no curso da demanda executiva. Ressalta que o Código de Processo Civil prevê a aplicação subsidiária das disposições do processo de conhecimento ao processo de execução, nos termos do artigo 771, parágrafo único, do referido diploma legal. Cita precedentes desta Corte de Justiça. Discorre sobre a presença dos requisitos da antecipação da tutela recursal. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que as parcelas vincendas do contrato de locação sejam incluídas na ação de execução. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo regular (ID 14029106). Brevemente relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal pleiteada pelo agravante. O artigo 323, do Código de Processo Civil, estabelece que são consideradas incluídas no pedido as prestações sucessivas não pagas. Confira-se: Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Os artigos 318, parágrafo único, e 771, parágrafo único, da mesma norma, por sua vez, determinam que as disposições do procedimento comum se aplicam subsidiariamente ao processo de execução. Veja-se: Art. 318. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei. Parágrafo único. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução. Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial. Portanto, não havendo óbice para que as prestações sucessivas não pagas sejam incluídas na execução, não há motivo para indeferir o pleito. Frise-se que a medida busca evitar o ajuizamento de diversas demandas envolvendo a mesma relação jurídica continuada, sendo contraproducente não aplicar esta disposição legal ao processo de execução. A propósito, recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS NO DÉBITO EXEQUENDO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL CONTIDA NOS ARTS. 323 E 771, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DÉBITOS ORIGINADOS DA MESMA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO (LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE) NA HIPÓTESE. HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. 1. O cerne da controvérsia consiste em saber se, à luz das disposições do Código de Processo Civil de 2015, é possível a inclusão, em ação de execução de título extrajudicial, das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo. 2. O art. 323 do CPC/2015 estabelece que: "Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las". 2.1. Embora o referido dispositivo legal se refira à tutela de conhecimento, revela-se perfeitamente possível aplicá-lo ao processo de execução, a fim de permitir a inclusão das parcelas vincendas no débito exequendo, até o cumprimento integral da obrigação no curso do processo. 2.2. Com efeito, o art. 771 do CPC/2015, que regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, permite, em seu parágrafo único, a aplicação subsidiária das disposições concernentes ao processo de conhecimento à execução, dentre as quais se insere a regra do aludido art. 323. 3. Esse entendimento, ademais, está em consonância com os princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas execuções com base em uma mesma relação jurídica obrigacional, o que sobrecarregaria ainda mais o Poder Judiciário, ressaltando-se, na linha do que dispõe o art. 780 do CPC/2015, que "o exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento", tal como ocorrido na espécie. 4. Considerando que as parcelas cobradas na ação de execução - vencidas e vincendas - são originárias do mesmo título, ou seja, da mesma relação obrigacional, não há que se falar em inviabilização da impugnação dos respectivos valores pelo devedor, tampouco em cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, porquanto o título extrajudicial executado permanece líquido, certo e exigível, embora o débito exequendo possa sofrer alteração no decorrer do processo, caso o executado permaneça inadimplente em relação às sucessivas cotas condominiais. 5. Recurso especial provido. (REsp 1759364/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019) Destarte, o direito alegado é provável. Também há perigo na demora, porquanto, caso a inclusão das prestações vincendas não seja autorizada, a recorrente será obrigada, a cada inadimplemento, ajuizar nova demanda. Frise-se que o vencimento do aluguel é mensal, de modo que a cada mês, caso não haja o pagamento, teríamos uma nova demanda, ressalte-se, desnecessária. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, DEFIRO a tutela antecipada recursal, para que as parcelas vincendas do contrato de locação sejam incluídas na ação de execução. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para responder ao agravo de instrumento no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 6 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator